Tribunal: TJDFT
Processo: 0751192-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DÍVIDAS PROPTER REM. RESCISÃO CONTRATUAL. VENDA. IMÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSSE. DISPUTA. PROCURAÇÃO. SUBSTABELECIMENTO. PODERES. SUSPENSÃO.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. Os embargos de terceiro destinam-se a proteger a posse daquele que, não sendo parte no processo, sofre ameaça de constrição de bens que possua ou dos quais seja proprietário (CPC, art. 674).
3. Incumbe ao embargante o ônus da prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro (CPC, art. 677).
4. A responsabilidade pelo pagamento das obrigações inerentes ao imóvel recai sobre o proprietário do bem ou, ainda, sobre quem possua a titularidade de um direito real sobre ele (posse, gozo ou fruição). Precedentes.
5. Mero substabelecimento de instrumento de mandato, cujos poderes foram suspensos e estão sendo questionados judicialmente, não é suficiente para demonstrar a regularidade da compra do imóvel.
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.